Tribunal: TJBA
Processo: 8048635-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048635-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: STRAVAGANCIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
CAIRO FIORI DURVAL

AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIELE ARAGAO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO QUE INICIA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO IRRECORRÍVEL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. QUESTÃO QUE DEVE SER LEVADA PRIMEIRAMENTE AO JUIZ DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo Nº 8048635-84.2025.8.05.0000, em que é agravante
STRAVAGANCIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA agravada CONDOMINIO CIVIL EULUZ/JHSF,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça